Tribunal: TJSP
Processo: 2051415-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 14,5g de "skunk"; 57,3gs de cocaína e de 32,8g de maconha de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Apreensão de 14,5g de "skunk"; 57,3gs de cocaína e de 32,8g de maconha de maconha – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.

Habeas corpus – Pedido de substituição de custódia cautelar por prisão domiciliar – Prisão preventiva posterior ao Ven. Acórdão proferido no julgamento, pelo Col. Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP – Decisão do Pretório Excelso que deve ser observada a título de Jurisprudência, por tratar-se de prisão preventiva posterior ao referido julgado – Expediente que não veio instruído com documentos comprobatórios de dependência de filhos menores de 12 anos – Peças essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal – Tráfico de entorpecentes – Situação excepcional que impede a concessão da ordem
Deveria, a rigor, ser liminarmente indeferida a ordem de habeas corpus, para substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar, eis que concernente a expediente não acompanhado das peças essenciais à sua análise e que permitiriam aferir minimamente a ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal, no caso documentos comprobatórios de que a paciente é realmente mãe de prole com menos se 12 anos de idades, sob sua responsabilidade.
Na medida em que a paciente ainda não estava recolhida cautelarmente no momento em que foi concedida a ordem pelo STF, não se cogita de dar propriamente cumprimento à decisão do Pretório Excelso, mas esta deve ser observada a título de Jurisprudência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2051415-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FELIPE BARBOSA
TOSCANELLI e Paciente THAINA CARVALHO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23905
Habeas corpus n. 2051415-90.2020 São Paulo
Impetrante: FELIPE BARBOSA TOSCANELLI
Paciente: THAINÁ CARVALHO
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Apreensão de
14,5g de “skunk”; 57,3gs de cocaína e de 32,8g de maconha de
maconha
Critérios a serem empregados na análise dos
pressupostos da prisão preventiva
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual
denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da
conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com
efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração,
como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido
e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação
deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância
apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como
estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o
histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida
análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz,
de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da
ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como
a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que
o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda,
com consequências particularmente nocivas à sociedade.
Habeas corpus Pedido de substituição de custódia cautelar
por prisão domiciliar Prisão preventiva posterior ao Ven.
Acórdão proferido no julgamento, pelo Col. Supremo Tribunal
Federal, do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP Decisão do
Pretório Excelso que deve ser observada a título de
Jurisprudência, por tratar-se de prisão preventiva posterior ao
referido julgado
Expediente que não veio instruído com
documentos comprobatórios de dependência de filhos menores
de 12 anos
Peças essenciais à comprovação do alegado
constrangimento ilegal Tráfico de entorpecentes Situação
excepcional que impede a concessão da ordem
Deveria, a rigor, ser liminarmente indeferida a ordem de habeas
corpus, para substituição de prisão cautelar por prisão domiciliar,
eis que concernente a expediente não acompanhado das peças
essenciais à sua análise e que permitiriam aferir minimamente a
ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal, no caso
documentos comprobatórios de que a paciente é realmente mãe de
prole com menos se 12 anos de idades, sob sua responsabilidade.
Na medida em que a paciente ainda não estava recolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cautelarmente no momento em que foi concedida a ordem pelo
STF, não se cogita de dar propriamente cumprimento à decisão do
Pretório Excelso, mas esta deve ser observada a título de
Jurisprudência.
Vistos.
O Advogado Felipe Barbosa Tosacanelli impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
THAINA CARVALHO PEREIRA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Plantão da Comarca
da Capital, que teria convertido a prisão em flagrante da ora paciente em
preventiva. Imputa-se ao ora paciente a conduta de ter sido flagrado
trazendo consigo e vendendo, sem a devida autorização, as seguintes
substâncias ilícitas conhecidas por skunk, cocaína e maconha.
Busca-se, assim, a concessão da ordem para que a
paciente possa ser beneficiada com a liberdade provisória.
Subsidiariamente, requer a substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
nos termos dos arts. 318, III e V, pelas razões expostas na inicial.
Indeferida a liminar (fls. 54/55) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 54/59), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
Segundo consta nos autos da ação penal que o Col.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Habeas Corpus No
580.542 - SP, em sede de liminar, deu provimento ao recurso para
determinar que a ora paciente seja posta em liberdade, mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento de em medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo
Juízo de primeiro grau.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Respeitado o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se a ora
paciente cautelarmente recolhida ao cárcere, uma vez que, analisados os
fatores motivadores da decretação da prisão preventiva, vê-se deverem
estes restar confirmados por esta Corte.
Thaina Carvalho Pereira foi presa em flagrante em 13
de março de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei
n. 11.343/06, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva.
Segundo o apurado, policiais civis, movidos por
denúncia anônima versando tráfico de entorpecentes, dirigiram-se a local
conhecido como ponto de venda de entorpecentes, onde encontraram a
paciente efetuando movimentação típica de tráfico, eis que recebeu de dois
indivíduos, identificados como Carlos Eduardo Souza Silva e Giovanni
Ferreira Tarsitano da Matta, quantias em dinheiro e entregou-lhes algo em
troca, motivo pelo qual os agentes públicos iniciaram a abordagem.
Em revista pessoal, a ora paciente fora surpreendida na
trazendo consigo porções de entorpecentes, das quais 50 contendo “skunk”
(14,5g), 209 com cocaína (57,3g) e 13 com maconha (32,8g), além da
quantia de R$ 100,00 em espécie.
Ouvida a paciente, assim como testemunhas, pela d.
Autoridade Policial, todos confirmaram a comercialização de entorpecentes,
tendo a acusada confessado a prática regular traficância, tendo inclusive
horário a cumprir.
O STF já decidiu ser válida, nos casos de tráfico, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o
estabelecimento de regime inicial diverso do fechado para início de
cumprimento de pena, bem como a concessão de liberdade provisória
(Habeas corpus n. 104339/SP, declarando inconstitucional a parte do art. 44
da Lei n. 11.343/06, que vedava a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico).
O tráfico de entorpecentes não deixa de ser, contudo,
delito grave e hediondo, com consequências extremamente danosas à
sociedade, o que recomenda seja procedida análise rigorosa do caso
concreto, de modo a garantir a observância das medidas assecuratórias da
ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da
aplicação da lei penal, em especial se ausentes os requisitos subjetivos
para a eventual concessão de benefício.
O Magistrado deve, para tanto, sopesar não apenas a
natureza da infração, como também as circunstâncias e as condições
pessoais do paciente. Em se cuidando de tráfico de entorpecentes, cumpre
ainda considerar a quantidade de entorpecente apreendida, sua variedade,
bem como a forma como estava acondicionado.
Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de
não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao
processo em liberdade.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade da imputada.
Importa ainda consignar que, apesar de a ora paciente
não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma análise mais
criteriosa em razão da variedade de entorpecentes, bem como as
circunstâncias em que se deu o flagrante.
Embora a quantidade de entorpecente apreendida não
seja vultosa, o laudo concluiu tratar-se, em parte, de “cocaína”, substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos
usuários.
Não se pode olvidar ser o tráfico de entorpecentes crime
extremamente grave e de natureza hedionda, que provoca pânico e
temeridade social. A correta apuração do ocorrido exige, também, que
todas as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a
poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação
inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a
aplicação da lei penal.
Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os
motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade
de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei
penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico novos mecanismos, diversos da prisão, para salvaguardar o Juízo.
Todos eles exigem, contudo, a soltura do flagrado do cárcere, uma vez
figurar a liberdade provisória na base de todas as medidas cautelares
previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova redação dada ao
art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos pressupostos da
custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for
o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo
Codex.
Impende observar, por fim, que, estando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312), serão
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente, em especial se considerada a equação 'necessidade/adequação',
que vem expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Destaque-se, desde logo, que não se desconhece, isso
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
apenas a título de argumentação, o teor contido no habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Pontue-se,
com efeito, que se cuida de prisão preventiva ocorrida posteriormente à
mencionada decisão do Pretório Excelso assim ementada:
Habeas corpus coletivo
Admissibilidade
Doutrina
brasileira do habeas corpus Máxima efetividade do writ
Mães e gestantes presas Relações sociais massificadas e
burocratizadas
Grupos sociais vulneráveis
Acesso à
justiça
Facilitação
Emprego de remédios processuais
adequados Legitimidade ativa Aplicação analógica da lei
13.300/2016
Mulheres grávidas ou com crianças sob sua
guarda
Prisões preventivas cumpridas em condições
degradantes
Inadmissibilidade
Privação de cuidados
médicos pré- natal e pós-parto Falta de berçários e creches
ADPF 347 MC/DF Sistema prisional brasileiro Estado de
coisas inconstitucional
Cultura do encarceramento

Necessidade
de
superação

Detenções
cautelares
decretadas de forma abusiva e irrazoável Incapacidade do
Estado de assegurar direitos fundamentais às encarceradas
Objetivos
de
desenvolvimento
do
milênio
e
de
desenvolvimento sustentável da organização das nações
unidas Regras de Bangkok Estatuto da primeira infância
Aplicação à espécie Ordem concedida Extensão de ofício
I Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas,
cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios
processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir
lesões a direitos de grupos vulneráveis.
II
Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição
jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico,
conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.
III Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do
Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e
tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas
corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém
sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
IV Compreensão que se harmoniza também com o previsto no
art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se
encontram na mesma situação processual.
V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder
Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige
que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva
para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
da razoável duração do processo e ao princípio universal da
efetividade da prestação jurisdicional.
VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio,
deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei
13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao
mandado de injunção coletivo.
VII Comprovação nos autos de existência de situação estrutural
em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o
vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze
anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão
preventiva em situação degradante, privadas de cuidados
médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e
creches para seus filhos.
VIII
“Cultura do encarceramento” que se evidencia pela
exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a
mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na
interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual
penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter
humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.
IX Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela
incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos
relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão
em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”,
julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.
X
Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5
(melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de
gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da
Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde
reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito
formulado na impetração.
X
Incidência de amplo regramento internacional relativo a
Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo
as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a
utilização
de
alternativas
penais
ao
encarceramento,
principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão
condenatória transitada em julgado.
XI Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a
ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente
as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art.
227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade
absoluta à concretização dos direitos destes.
XII Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação
por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo
Penal.
XIII Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto
a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos
de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não
dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.
XIV Ordem concedida para determinar a substituição da prisão
preventiva
pela
domiciliar
-
sem
prejuízo
da
aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e
da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
(Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas
neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes.
XV Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas
socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições acima2.
Aludido acórdão teve grande impacto e deu margem a
muitos questionamentos, que ensejaram fosse, em 14 de março de 2018,
proferido despacho, por parte do ilustre Relator, Ministro Lewandowski, no
qual se esclareceu que
Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de
mulheres presas preventivamente que poderão ser, em princípio,
beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja
possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os
casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo
porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 143641. Impetrante: Defensoria Pública
da União. Pacientes: todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário
nacional, que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até
12 anos de idade sob sua responsabilidade, e das próprias crianças. Coatores: Juízes e Juízas
das Varas Criminais Estaduais, Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, Juízes e
Juízas federais com competência criminal, Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de
Justiça. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. 2a Turma. Maioria de votos. Brasília, 20 de
fevereiro
de
2018.
Diário
da
Justiça.
01
Mar.
2018.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC143641final3pdfVoto.pdf>.
Acesso
em: 19 Mar. 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
analisadas para a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar.
Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas
preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de
crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e
deverá ser observada na generalidade dos casos.
Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções
que foram explicitadas ao longo do acórdão, e, portanto, não é a
simples denegação da substituição que ofende a autoridade da
decisão do Supremo Tribunal Federal.
Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para
apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de
incidência do julgado, conforme consta do dispositivo do julgado.
Esse decisum deve certamente ser observado, mas a
título de Jurisprudência, eis que seu cumprimento obrigatório em casos
futuros seria possível apenas se a concessão tivesse ocorrido na forma de
salvo-conduto a toda e qualquer mulher que viesse a cometer crimes
estando grávida ou possuindo filho com até 12 anos incompletos sob os
seus cuidados.
Mencionada
ponderação
é
feita
a
penas
ad
argumentandum tantum, uma vez não ser concebível concessão de ordem
de habeas corpus preventivo a esse conjunto indeterminado de pessoas,
mesmo porque tal equivaleria a verdadeiro “bill de indenidade” às mulheres
em tais situações, para delinquirem sem correrem o risco de serem presas
preventivamente.
Cumpre destacar que a paciente ainda não estava
recolhida cautelarmente no momento em que foi concedida a ordem pelo
STF, de tal sorte que a decisão do Pretório Excelso não é autoaplicável.
Impossível, de qualquer modo, saber se a ora paciente
se enquadra efetivamente, ou não, nas hipóteses mencionadas no Ven.
Acórdão, mesmo porque não basta alegar a condição de gestante ou de
mãe, devendo ser realizada prova neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Na hipótese dos autos, não foram encartados elementos
de convicção, demonstrando que eventuais filhos menores de 12 anos da
paciente estariam, anteriormente à sua prisão, sob seus cuidados, e não
sob os de terceiros.
A presente ação constitucional não veio, assim,
minimamente instruída com os documentos fundamentais comprobatórios
de filiação e dependência, essenciais à análise sobre a ocorrência do
suposto constrangimento ilegal em tese sofrido pela paciente, face o
decidido pelo Col. Supremo Tribunal Federal.
Tendo em vista, portanto, que a impetração não veio
instruída com a necessária prova pré-constituída que poderia demonstrar à
evidência o constrangimento ilegal em tese suportado pela paciente, o writ
deveria ser inclusive liminarmente indeferido.
É certo que, ao longo da análise elaborada pelo Relator
de mencionado Acórdão do Pretório Excelso, foi observado que o Judiciário
deveria “confiar na palavra da mulher custodiada”, e que, em havendo
dúvida razoável a respeito do alegado, deveria ser procedida a diligência
averiguatória.
Na situação ora em análise, está-se, porém, diante de
situação gravíssima, de tráfico de maior nocividade, que simplesmente não
permite a cumprimento da ordem.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051415-90.2020.8.26.0000 -Voto no
13
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir, ao
menos por ora, a ordem impetrada.
Por cautela, porém, determina-se seja oficiado ao Juízo
a quo, recomendando a ultimação dos atos instrutórios antes do término do
prazo estabelecido em lei.
Ante o exposto, denega-se o writ, sem prejuízo do
cumprimento das determinações do Col. STJ em sede de julgamento AgRg
no Habeas Corpus No 580.542 - SP.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator